Tribunal: STF
Processo: RE 635424
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS. EXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. SÚMULA 266/STF. INAPLICABILIDADE. EXPLORAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PRECEDENTES. 



    AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.